Tribunal: TJDFT
Processo: 0783485-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE FORMAÇÃO INTERNO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO CURSO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por policial militar com o objetivo de anular a Portaria da PMDF que alterou, durante a execução de concurso, os critérios de cálculo da média final do curso. O autor sustentou que a nova portaria reduziu o peso do exame após a realização da prova, rebaixando sua classificação final. A sentença determinou a aplicação das regras vigentes à época da avaliação e a reclassificação do autor à posição originalmente obtida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação imediata da Portaria PMDF no 1.349/2024, que alterou os critérios de avaliação do curso interno da PMDF após a realização de etapa já concluída; (ii) verificar se houve violação aos princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica, proteção à confiança e vinculação ao edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação judicial sobre atos administrativos é legítima quando evidenciada ilegalidade, mesmo diante da discricionariedade da Administração Pública.
4. O princípio da vinculação ao edital impõe que as regras do certame ou curso interno sejam respeitadas pela Administração, sendo vedadas alterações unilaterais que prejudiquem os candidatos.
5. A aplicação retroativa da Portaria PMDF no 1.349/2024 violou os princípios da legalidade, segurança jurídica e proteção à confiança, pois alterou o critério de avaliação após a realização da prova, sem norma de transição.
6. O autor foi diretamente prejudicado pela mudança normativa, tendo sua média reduzida e sua classificação rebaixada, apesar de ter obtido nota máxima no exame recapitulativo.
7. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais locais reconhece que alterações de critérios avaliativos, após o início do certame ou curso, ofendem a segurança jurídica e o princípio da vinculação ao edital.
8. A sentença limitou os efeitos da decisão à situação individual do autor, em respeito ao art. 506 do CPC, sem extensão a terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Administração Pública não pode alterar critérios de avaliação de curso interno ou concurso público após a realização de etapas já concluídas, sem previsão em edital ou norma de transição.
2. A aplicação retroativa de norma administrativa que prejudica candidato viola os princípios da legalidade, da proteção à confiança, da segurança jurídica e da vinculação ao edital.
3. É legítima a atuação do Poder Judiciário para anular ato administrativo que, a pretexto de exercer discricionariedade, afronta normas editalícias e princípios constitucionais.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, caput; LINDB, art. 6o; CPC, art. 506 e art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS n. 73.343/DF, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024. STJ, AgInt no AgInt no RMS n. 73.327/MS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 14.05.2025, DJEN 20.05.2025. TJDFT, Acórdão 1867120, 0704964-86.2024.8.07.0000, rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 05.06.2024. TJDFT, Acórdão 1959955, 0706860-13.2024.8.07.0018, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 13.02.2025.